Tribunal: STF
Processo: AI 389837
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado não enfrentou temas constitucionais.
3.      E, como já salientado, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.